Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701471-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEBRAS - METAIS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: ERICA MARIA DE CASTRO ALVES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEBRAS - METAIS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF pela qual, em cumprimento de sentença (autos n. 0715156-23.2021.8.07.0020), mantida a decisão anterior, pela qual indeferida a expedição de ofícios a instituições financeiras para o fim de verificar existência de investimentos financeiros da executada. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido retro com base nos fundamentos já expostos à decisão de ID 161915143. Trata-se de Ação de Execução, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar o executado e/ou indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC)” (ID164259175, origem). Nas razões, a agravante alega: “Preliminarmente, vale destacar a evidente dificuldade da Agravante em obter a efetividade da jurisdição, muito embora as reiteradas diligências com o fim de obter o adimplemento do crédito. Diante desse contexto, vale asseverar que incumbe ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade jurisdicional e a obtenção do crédito devido, posto que fica a cargo do juízo decretar medidas que visam compelir o cumprimento das suas decisões, tais como a penhora. Nessa toada, o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, principalmente no pleito executório, algo em que foi determinado na ADI. 5941 no Supremo Tribunal de Justiça. Ademais, a busca da eficácia processual deve ser compreendida sob o viés de que o processo civil tem que estar voltado à realização da tutela jurisdicional requerida, de modo que garanta três fatores fundamentais: (i) o tempo razoável, (ii) o contraditório e (iii) a realização do direito. Nesse ínterim, a expedição de ofícios destinados às instituições financeiras é medida que permite o prosseguimento da execução, não podendo ser obstaculizada, sob pena de violação ao princípio da efetividade. Ora, a medida pugnada mostra-se hábil à efetivação do processo, já que, embora seja considerada excepcional, pode ser absolutamente relevante para a pretensão executória, face a desídia da Agravada em cumprir com o valor aqui cobrado. No entanto, esta medida necessita de deferimento judicial, pois, conforme se verifica pelo Manual do Sistema De Busca De Ativos Do Poder Judiciário (SISBAJUD), o sistema SISBAJUD somente alcança as seguintes solicitações: (i) Extratos bancários; (ii) Faturas de Cartão de Crédito; (iii) Contratos de Câmbio; (iv) Contratos de abertura de Conta; (v) Cópia de Cheques; (vi) Extratos do PIS e FGTS. Destarte, verifica-se que não estão inclusos nesta pesquisa os investimentos em previdência privada, seguros, títulos de capitalização, ações de bolsa de valores, criptomoedas e outros investimentos distintos e que possuem a possibilidade de saldar o crédito exequendo da Agravante. ( ) Por fim, cabe ressaltar que as medidas não extrapolam o limite da razoabilidade e muito menos ferem os direitos fundamentais do indivíduo. A expedição de ofícios é meio para verificar a existência de investimentos em nome da Agravada, com o intuito de buscar a satisfação do crédito exequendo. Não obstante, cabe enfatizar que as medidas demonstram pertinência e eficácia do feito em decorrência da soma de fatores que justificam o pedido em comento, quer sejam (i) extenso curso processual; (ii) indiferença da Agravada frente a obrigações; e (iii) dificuldade em promover a efetividade da lide” (ID49304653 – p.5/8). Ao final, requer: “Diante de todo o exposto, a Parte Agravante pede e espera que sejam processado e conhecido o presente Agravo de Instrumento, e, ao final, seja provido para que haja a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a expedição de ofício às instituições financeiras do Banco do Brasil, Banco Santander, Banco Inter, Banco Bradesco, Caixa econômica Federal, Agibank, Clear Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Nubank, Picpay e Banco Itaú, a fim de que estas tragam informações aos autos de eventual saldo em fundo de investimento, prêmios de seguros, previdência privada, carteira de ações, carteiras de criptoativos e títulos de capitalização em nome da Agravada” (ID49304653 – p.8/9). Preparo recolhido (ID49311059). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC: a questão relativa à expedição de ofícios a instituições financeiras com o fim de verificar existência de investimentos financeiros da executada não restou definida pela decisão agravada, mas sim pela decisão de ID1161915143 (origem), proferida em 14/06/2023, publicada em 19/06/2023, contra a qual não interposto recurso e cujo teor transcrevo: “A exequente intimada para indicar bens a penhora da executada, diante de ser infrutífera a última diligência via INFOJUD. Assim, requereu a expedição de ofícios a diversas instituições financeiras em que a executada poderia ter algum patrimônio, a exemplo de seguro previdenciário ou criptomoedas, fundos de investimento, etc. No entanto, não apresenta qualquer fundamento para a medida, mas apenas faz requerimento aleatório em busca de bens da executada. Deferir pretensões dessa natureza é abrir precedente para se oficiar aleatoriamente qualquer potencial credor, inclusive em outros países. A título de exemplo, existem milhares de criptomoedas no mercado, com o site https://coinmarketcap.com/pt-br/ lista das Top 100 criptomoedas no mercado, e quantidade significativa de programas de pontuação de milhagem. Uma vez deferida pedidos aleatórios não haveria fundamento para peticionamentos infidaveis do tipo. Saliente-se que este juízo procedeu com a pesquisa de declaração de imposta de renda, a qual informa eventual patrimônio da executada e foi infrutífera. Assim, além de não existir garantia de efetividade da medida, o deferimento indiscriminado desse tipo de pedido causa prejuízo aos demais feitos que tramitam neste juízo, que possui um enorme acervo processual e uma das maiores distribuições do TJDFT. Ante o exposto, Indefiro o referido pedido de expedição de ofício” (ID161915143, origem). Assim, não interposto recurso contra referida decisão, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Por fim, de ser ver que mero de até constar na decisão ora agravada o “novo” indeferimento, tal não tem o condão de desconstituir a preclusão já consumada em razão da não interposição em tempo hábil do recurso cabível. No sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora